Tribunal: TJPA
Processo: 0806008-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806008-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: LAIS DA SILVA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública exonerada do cargo de Ouvidora da Guarda Municipal de Castanhal, contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente municipal. A embargante alega omissão do acórdão quanto à eventual caracterização de litigância de má-fé por parte do Município e à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de condenação do Município de Castanhal por litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou adequadamente a legalidade da exoneração da embargante, sem deixar de enfrentar os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão quanto às questões centrais do julgamento.

Não se configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, quando a parte interpõe recurso dentro dos limites da razoabilidade argumentativa, não havendo indícios de propósito protelatório por parte do Município de Castanhal.

A fixação de honorários recursais, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, pressupõe prévia condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não se verifica em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória sem exame de mérito.

A oposição dos embargos constitui tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de condenação em honorários na instância originária impede a fixação de honorários recursais em sede de agravo de instrumento.

Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso desprovido de êxito, mas fundamentado e exercido dentro dos limites do direito de recorrer.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 80, VII, 81 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.415.704/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.235.704/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806008-56.2024.8.14.0000

Recurso: Embargos de Declaração

Embargante: LAIS DA SILVA DUARTE

Embargado: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LAIS DA SILVA DUARTE em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra decisão que determinara a reintegração da embargante ao cargo de Ouvidora da Guarda Municipal.

Sustenta a EMBARGANTE que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a configuração de litigância de má-fé por parte do ente agravante, e (ii) a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais. Requer a integração do julgado para suprir tais omissões, com o prequestionamento das matérias para fins recursais.

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento ou, caso conhecido, pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem omissões, obscuridades ou contradições no julgado, tampouco erro material a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização com o exclusivo objetivo de rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O acórdão embargado apreciou de forma exaustiva o mérito do agravo de instrumento, limitando-se à análise da legalidade da exoneração da EMBARGANTE, não havendo omissão quanto às questões centrais debatidas.

Quanto à alegada omissão relativa à litigância de má-fé, não há que se falar em condenação do agravante com base no art. 80, VII, do CPC, pois a interposição do recurso, embora desprovida de êxito, deu-se dentro dos limites da razoabilidade argumentativa e do exercício legítimo do direito de recorrer. Não se constata, na conduta processual do MUNICÍPIO DE CASTANHAL, qualquer elemento que evidencie intento meramente protelatório ou que denote má-fé processual a justificar aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

No que tange à suposta omissão quanto aos honorários recursais, também não assiste razão à EMBARGANTE. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe a existência de condenação anterior a honorários sucumbenciais, o que não ocorre em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória sem julgamento de mérito, como no caso dos autos.

Com efeito, não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os embargos constituem, na verdade, nítida tentativa de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se prestam.

Ante o Exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão embargado por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2025